Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. INFRAÇÕES ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. PRESENTE.
I - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância.
II - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
III - É irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido para que se configure o crime de corrupção de menores, que é formal, configurando-se pela mera ação delituosa do maior em conjunto com o menor.
IV - A prova da menoridade não se faz apenas com a juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade. Constando da ocorrência policial todos os dados de qualificação dos menores, inclusive os dados de seus documentos civis, tratando-se de documento com fé-pública, não há que se falar em absolvição por falta de prova da idade do comparsa.
V - Segundo a jurisprudência, havendo continuidade e concurso formal entre os crimes, deverá ser aplicado apenas o aumento determinado pelo art. 71 do CP para a unificação das penas.
VI - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime é o determinado pelo art. 33, § 2o, “a”, do CP.
VII - Recurso conhecido e desprovido.